Tribunal: TCU
Processo: 040.847/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada para implantação e operação do sistema informatizado de administração e gerenciamento de despesas de frota de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. - EPP acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 18/2019, conduzido pela Superintendência Regional da Receita Federal da 9a Região Fiscal - SRRF09 - Paraná - Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, a presente representação improcedente; 9.3. considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada; 9.4. informar à Superintendência Regional da Receita Federal da 9a Região Fiscal - Paraná - Santa Catarina e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.